Tribunal: TJSP
Processo: 1158361-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora pleiteia o reconhecimento da nulidade de cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, bem como a restituição de valores pagos após o pedido de rescisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde coletivo empresarial; (ii) estabelecer se são exigíveis as cobranças de mensalidades realizadas após o pedido de cancelamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, pois os beneficiários são destinatários finais do serviço.
As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas aquelas que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé objetiva.
A cláusula de aviso prévio de 60 dias encontrava respaldo no art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, posteriormente declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, com cumprimento pela RN no 455/2020.
A nulidade da norma administrativa implica a invalidade das cláusulas contratuais que nela se fundamentam, tornando abusiva a exigência de manutenção do contrato após o pedido de cancelamento.
O cancelamento do plano de saúde produz efeitos imediatos, sendo inexigíveis cobranças de mensalidades posteriores à solicitação de rescisão.
Valores pagos após o cancelamento devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma a nulidade da cláusula de aviso prévio e a inexigibilidade das cobranças subsequentes ao cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial. 2. É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento imotivado de plano de saúde, diante da invalidação do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS. 3. O cancelamento do plano de saúde produz efeitos imediatos, sendo inexigíveis as cobranças posteriores à solicitação. 4. Valores pagos após a rescisão devem ser restituídos ao consumidor, com correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 1.016, III, 85 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101; TJSP, Apelação Cível 1005052-72.2020.8.26.0126, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 14.10.2021; TJSP, Apelação Cível 1040244-63.2020.8.26.0224, Rel. Edson Luiz de Queiróz, j. 24.11.2021; TJSP, Apelação Cível 1035470-40.2021.8.26.0002, Rel. Vito Guglielmi, j. 12.11.2021; TJSP, Apelação Cível 1003306-19.2021.8.26.0003, Rel. Alexandre Marcondes, j. 10.08.2021.